Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. COMPROVAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS GARANTIDAS PELO ART. 89, INC. X, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/1994. SIGILO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o credor requereu a expedição de ofícios à SEFAZ-DF com o objetivo de pesquisar bens penhoráveis em nome do devedor.
2. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, é atribuição do credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, não sendo transferir para o Poder Judiciário esse ônus.
3. A expedição de ofícios para a requisição de informações constantes de bancos de dados de órgãos públicos e entidades privadas consiste em medida excepcional, que só será adotada nos casos em que houver comprovação de esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a localização de bens do devedor, o que ocorreu no caso em análise.
4. Nos termos do art. 89, X, da Lei Complementar no 80/1994, a Defensoria Pública do Distrito Federal tem a prerrogativa de requisitar às respectivas autoridades públicas os devidos esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições. No entanto, os dados fiscais do devedor são protegidos por sigilo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para que seja procedida a diligência pretendida pelo credor.